Tribunal: TJDFT
Processo: 0715828-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL. INOCORRÊCIA. PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação dos devedores e manteve a penhora no rosto dos autos até que a obrigação venha a ser satisfeita. 1.1. Nas razões do recurso, os agravantes pedem a reforma da decisão agravada para afastar a penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença.
2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, a proteção da impenhorabilidade recai sobre bem imóvel residencial próprio. 2.1. O crédito remanescente no cumprimento de sentença consiste em saldo de arrematação de imóvel de propriedade dos executados. 2.2. Portanto, como sequer configura bem imóvel, não goza da proteção da impenhorabilidade concedida ao bem de família.
3. Jurisprudência: “(...) A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebem-se frutos destinados à subsistência da família. 3. Se não houver comprovação de que o imóvel serve de residência própria ou da entidade familiar, ou de que dele se percebem frutos destinados à mantença da família, não há que se falar em impenhorabilidade decorrente da Lei n. 8.009/1990. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07007510820228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 29/3/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.